Tribunal: TJES
Processo: 5004732-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004732-03.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRINEU BRAGA RIBEIRO DIAS
AGRAVADO: HILDA LITIG CELESTINO GUIMARAES
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - ACORDO PARA AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL - DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE - MANUTENÇÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A fração do imóvel correspondente ao agravante é de apenas 50% (cinquenta por cento), ficando em sua posse pelo prazo improrrogável de seis meses, período em que poderia adquirir a outra metade mediante o pagamento de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), correspondente ao quinhão dos outros herdeiros.

2 - Caso não cumprida a obrigação, deveria desocupar o bem para alienação, com a posterior divisão do
quantum
apurado na proporção da quota parte de cada herdeiro.

3 - Transcorridos quase 05 (cinco) anos sem o adimplemento voluntário do acordo, não há falar em suspensão da ordem determinada pelo juízo a quo, sendo a medida expressamente pactuada pelas partes envolvidas.

4 - A alegação de que reside no imóvel há muitos anos não conduz a entendimento diverso, pois, como antes destacado, trata-se de bem em condomínio, não podendo o agravante permanecer na posse exclusiva do bem, a título gratuito, em detrimento dos demais co-proprietários.

5 - Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo interno prejudicado.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004732-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IRINEU BRAGA RIBEIRO DIAS

AGRAVADO: HILDA LITIG CELESTINO GUIMARAES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irineu Braga Ribeiro Dias em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude e Acidentes de Trabalho de Viana, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Hilda Litig Celestino Guimarães, que determinou a comprovação do pagamento da quantia prevista no acordo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de efetivação da ordem de desocupação do imóvel.

Em suas razões (id. 8022695) aduz o recorrente, em síntese, a necessidade de suspensão do
decisum
, porquanto proprietário de 50% (cinquenta por cento) do bem.

E mais: essencial a expedição do formal de partilha para que possa providenciar o registro, com o posterior empréstimo para quitação do débito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, cuida-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de Ary Guimarães e, no que pertine ao recurso, verifico que as partes transigiram, em audiência, acerca do destino a ser dado ao bem imóvel, nos seguintes termos:

As partes ratificam o acordo de fl. 631/631-v do processo de fls. 0002621-50.2002.8.08.0050, especificando que no "item 3" a fração correspondente ao requerido IRINEU BRAGA RIBEIRO DIAS será de 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado na Rua Alcacibas Furtado, n° 09, Universal, Viana/ES e incluem no acordo que
o herdeiro IRINEU permanecerá na posse do imóvel pelo prazo improrrogável de seis meses, tempo este no qual poderá adquirir o imóvel pelo valor não inferior a R$ 220.000,00 depositando em juízo o valor correspondente aos 50% dos outros herdeiros
, quantia esta que corresponde a R$ 110.000,00, até o dia l°/03/2020. Com o depósito do valor, este será dividido em dez partes iguais atribuíveis aos herdeiros filhos de ARY e a viúva HILDA, correspondendo a R$ 11.000,00 para cada um.
Se não houver o depósito no referido prazo, o sr. Irineu compromete-se a desocupar o imóvel, concedendo-se desde já ordem de desocupação, caso o mesmo não o faça voluntariamente, devendo o imóvel ser posto sob administração da Sra. HILDA e colocado por ela a venda pelo preço mínimo de R$ 220.000,00
, cujo valor deverá ser depositado pela Sra. HILDA em juízo para posterior expedição de alvará para venda e expedição dos valores aos respectivos herdeiros na proporção das quotas previstas acima.

Como se verifica, a fração do imóvel correspondente ao agravante é de apenas 50% (cinquenta por cento), ficando em sua posse pelo prazo improrrogável de seis meses, período em que poderia adquirir a outra metade mediante o pagamento de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), correspondente ao quinhão dos outros herdeiros.

E, caso não cumprida a obrigação, deveria desocupar o bem para alienação, com a posterior divisão do
quantum
apurado na proporção da quota parte de cada herdeiro.

Desse modo, transcorridos quase 05 (cinco) anos sem o adimplemento voluntário da obrigação, não há falar em suspensão da ordem determinada pelo juízo a quo, sendo a medida expressamente pactuada pelas partes envolvidas.

No ponto, escorreito o entendimento adotado pelo juízo a quo no sentido de ser intempestivo o pleito de nomeação do recorrente como inventariante, tratando-se de inventário já transitado em julgado, cujo formal de partilha já restou devidamente expedido em favor da inventariante Hilda Litig Celestino Guimarães.

A alegação de que reside no imóvel há muitos anos não conduz a entendimento diverso, pois, como antes destacado, trata-se de bem em condomínio, não podendo o agravante permanecer na posse exclusiva do bem, a título gratuito, em detrimento dos demais co-proprietários.

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)